Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-70.2024.8.11.0096
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000336-70.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELITON DOS SANTOS SILVA - CPF: 056.286.641-89 (APELANTE), EVA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 635.340.873-05 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA - CPF: 054.260.921-50 (APELANTE), REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (ADVOGADO), EVA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 635.340.873-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA - CPF: 054.260.921-50 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DOS APELANTES ELITON DOS SANTOS SILVA E LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA E, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA APELANTE EVA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. DILIGÊNCIA INICIADA EM VIA PÚBLICA COM FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA PARA DOIS ACUSADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO À CORRÉ. ABSOLVIÇÃO.

RECURSO DE ELITON DOS SANTOS SILVA E LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA DESPROVIDOS. RECURSO DE EVA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas por ELITON DOS SANTOS SILVA, LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA e EVA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. n. 11.343/2006) e
organização criminosa (art. 2º da L. n. 12.850/2013), além de resistência (art. 329 do CP) em relação a LUAN. A sentença fixou penas de 09 anos e 04 meses de reclusão para LUAN, 08 anos de reclusão para ELITON e 08 anos de reclusão para EVA, em regimes iniciais fechado e semiaberto, conforme o caso. Os apelantes suscitam nulidade da busca domiciliar, insuficiência probatória, desclassificação para uso pessoal, aplicação do tráfico privilegiado, revisão da dosim
etria e abrandamento do regime.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (
ii
) aferir a suficiência do conjunto probatório para manutenção das condenações por tráfico de drogas e organização criminosa; (
iii
) examinar a responsabilidade penal da corré EVA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS; (
iv
) analisar a configuração do crime de resistência imputado a LUAN; e (v) apreciar as teses subsidiárias relativas à desclassificação do tráfico, reconhecimento do tráfico privilegiado, revisão da dosimetria e ab
randamento do regime prisional.

III. Razões de decidir

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial revelou-se legítimo, pois ocorreu no curso de diligência iniciada em via pública, após prisão em flagrante de corréu com expressiva quantidade de
entorpecente e indicação imediata do local de origem da droga, circunstâncias que configuram fundadas razões a autorizar a medida, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas em relação a LUAN e ELITON restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão, dinheiro em espécie e diálogos extraídos de aparelho celular, corroborados por depoimentos policiais harmônicos e coerentes.

5. Os elementos probatórios evidenciam, ainda, que LUAN e ELITON mantinham vínculo estável com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, atuando de forma coordenada na distribuição de drogas entre os municípios de Nova Santa Helena/MT e
Itaúba
/MT, com divisão de tarefas e hierarquia funcional, o que caracteriza o delito de organização criminosa previsto na L. n. 12.850/2013.

6. Em relação à corré EVA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS, o conjunto probatório revelou-se insuficiente para demonstrar sua participação consciente e estável nas atividades de tráfico ou na estrutura organizacional criminosa, não se podendo inferir responsabilidade penal a partir de mera convivência ou atuação doméstica no local dos fatos, impondo-se a absolvição com fundamento no princípio da presunção de inocência.

7. Restou demonstrado que LUAN, ao perceber a aproximação da equipe policial, reagiu com violência física, desferindo socos, pontapés e tentando utilizar arma branca contra os agentes, causando lesões em policial militar, circunstância que configura o crime de resistência.

8. A pretensão de desclassificação para o delito de porte para uso pessoal mostra-se incompatível com as circunstâncias da apreensão, notadamente a quantidade de droga, a forma de acondicionamento em porções destinadas à venda, a apreensão de balança de precisão e os diálogos reveladores da atividade mercantil ilícita.

9. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da L. n. 11.343/2006 não incide quando evidenciada dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa, circunstâncias comprovadas no caso concreto.

10. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada na natureza e diversidade das drogas apreendidas, em observância ao art. 42 da L. n. 11.343/2006, sendo proporcional o aumento da pena-base.

11. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em consonância com o art. 33, §2º, do CP, considerando
o quantum das penas aplicadas.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos de
apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“
1.
É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando precedido de diligência iniciada em via pública e amparado por fundadas razões d
ecorrentes de flagrante delito.

2.
A comprovação de divisão de tarefas e vínculo estável com facção criminosa evidencia a configuração do crime de organização criminosa previsto no
art. 2º da L. n. 12.850/2013.

3.
A mera convivência ou presença no local dos fatos, desacompanhada de prova segura da participação consciente na atividade ilícita, não autoriza condenação por tráfico de dr
ogas ou organização criminosa.

4.
A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada à forma de acondicionamento e à presença de instrumentos de comercialização, afasta a desclassificação para uso pessoal e impede o reconhecimento do tráfico
privilegiado
. ”

RELATÓRIO

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
por
ELITON DOS SANTOS SILVA

(ID. 311536982)
,

EVA
CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS e LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA

(ID.
338547889
)
contra os
termos da sentença condenatória
de ID.
311536974
,
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT aos autos da ação pen
al n. 1000336-70.2024.8.11.0096, que julgou procedente a pretensão acusatória
para condenar
o r
éu LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA
a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, além de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa pelo delito do art. 2º, §3º, da Lei 12.850/13, e, por fim, a 02 (dois) meses de detenção pelo delito do art. 329,
caput
, do CP.

Em concurso material, as reprimendas foram somadas, totalizando 09
(nove)
anos e 04
(quatro)
meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, cada um valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já o réu ELITON DOS SANTOS SILVA foi condenado a 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, além de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo delito do art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13.

Em concurso material, as penas foram somadas, totalizando pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e a 510 (quinhentos e dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A ré EVA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS também foi condenada a 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, além de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo delito do art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13.

Em concurso material, as penas foram somadas, totalizando pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e a 510 (quinhentos e dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(ID.311536974)
.

Em razões recursais (ID. 311536982), o apelante ELITON pugna pela absolvição pel
o crime previsto no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/
13, afirmando inexistirem provas robustas que demonstrem que o
apelante
integra organização criminosa.

Requer, ainda, a readequação da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

Por sua vez, os
apelantes
LUAN e EVA (ID.
338547889
) suscitam, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão e das provas dela decorrentes, afirmando a ausência de justa causa e de fundadas razões, pugnando pela absolvição, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

No mérito, requer
em
a absolvição quanto aos crimes de organização criminosa
(art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/13)
e tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei 11.343/06) por insuficiência probatória, bem como
a absolvição de Luan quanto ao crime de resistência
(art. 329,
caput
, do CP).

Subsidiariamente, pugnam pela desclassificação do tráfico para o delito de
porte para uso pessoal (art. 28,
caput
,
da Lei
11.343/06), a revisão da dosimetria das penas e o abrandamento do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões (
IDs
.
311536997
e
339961380
), o
Parquet
requer o desprovimento de ambos os recursos.

Por fim, manifestou-se a douta Procuradoria Criminal Especializada pelo desprovimento de ambos os recursos (
IDs
.
319969381
e
340687359
).

É o relatório.

VOTO:

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação, interpostos pelos réus em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT aos autos da ação penal n. 1000336-70.2024.8.11.0096, visando a reforma do édito condenatório.

Narra a exordial acusatória (ID. 311536893, grifos no original):

“
Fato 1.
No dia 22 de fevereiro de 2024, por volta das 20 horas, nas proximidades da avenida Porto Alegre, 106, em direção a Município Santa Helena, na cidade de Itaúba/MT
Eliton dos Santos Silva (Gordão)
trazia consigo 130 gramas de pasta base para cocaína para fins de comercialização e entrega a terceiros, tudo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme exame de ID 148009354.

Fato 2.
No dia 22 de fevereiro de 2024, próximo da meia noite, na residência situada na rua Pernambuco, município de Nova Santa Helena,
Luan Vitor Madeira da Silva e Eva Cristina Araújo dos Santos
mantinham em depósito, 18 porções de cocaína, com peso líquido total de 50,96 gramas e 0,62 gramas de maconha, para fins de comercialização e entrega a terceiros, tudo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme exame de ID 153206998.

Fato 3
. Em período incerto, mas que engloba 22/02/2024, envolvendo as cidades de Itaúba/MT e Nova Santa Helena/MT,
Eliton dos Santos Silva (Gordão), Luan Vitor Madeira da Silva e Eva Cristina Araújo dos Santos
promoveram e integraram pessoalmente organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, organização dedicada a prática de crimes violentos e ao tráfico ilícito de entorpecentes.

2. Dos fatos.

A Polícia Militar através de seu serviço de inteligência passou a acompanhar
Luan
em razão de seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, atribuindo a ele a liderança local sobre demais facionados. Durante as investigações preliminares, a polícia constatou que
Luan
, residente de Nova Santa Helena/MT, seria o responsável pelo fornecimento de entorpecentes ilícitos a
Eliton
, que, por sua vez, seria o responsável em distribui-los em Itaúba/MT.

Em razão do acompanhamento, realizaram campana nas vias de interligação dos dois municípios oportunidade em que abordaram
Eliton dos Santos Silva (Gordão)
enquanto conduzia sua motocicleta Yamaha QBG0601, surpreendendo-o com 130 (cento e trinta) gramas de pasta base de cocaína que seria destinado ao abastecimento de “bocas de fumo” na cidade de Itaúba/MT. Indagado a origem de entorpecentes, disse que havia acabado de recebê-los de mulher cujas descrições físicas seria compatível com
Eva Cristina
(companheira de
Luan
) na cidade de Nova Santa Helena/MT pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante destas informações, os policiais dirigiram-se à residência de
Eva e Luan
e, ao se aproximarem,
Luan
tentou se desvencilhar de carteira de cigarro e evadir-se, mas foi alcançado pela polícia, oportunidade em que
Luan
desferiu golpes de faca, socos e pontapé contra a equipe, ferindo a policial militar Sgt Tatiane em sua testa e ombro direito.
Eva
, por sua vez, não ofereceu resistência.

No interior da residência foram encontradas 18 porções de pasta base de cocaína fraccionadas à comercialização ilícita, bem como R$ 252,00 em dinheiro, balança de precisão e sacolas plásticas pequenas destinadas ao acondicionamento de entorpecentes. Na carteira de cigarro, foi encontrado pequena porção de maconha.

A cocaína e a maconha são substâncias que causam dependência química e psíquica a quem usa. “

Pr
esentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1.

Da nulidade das provas

Preliminarmente, os apelantes LUAN e EVA sustentam a nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial na residência onde se encontravam, sob o argumento de ausência de mandado judicial e de fundadas razões.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o setor de inteligência da Polícia Militar já monitorava os investigados em razão de informações acerca da prática de tráfico de drogas entre os municípios de Itaúba/MT e Nova Santa Helena/MT.

Nesse sentido, em depoimento extrajudicial, o SGT PM Samuel afirmou (ID. 311536371, grifo nosso):

“(...) QUE na data de hoje
, tendo o setor de inteligência recebido informações de que o suspeito ELITON DOS SANTOS SILVA, vulgo 'LI DO CV', atuante no tráfico de entorpecente na cidade de Itaúba juntamente com um tal 'BOLINHA', sujeito ainda não identificado, teria deslocado do município de Itaúba para Nova Santa Helena, numa motocicleta yamaha factor de cor preta, pertencente a este último, para fins de buscar drogas junto ao suspeito 'LUANZINHO' e revender em itaúba;
QUE esse deslocamento é feito pelo suspeitos com frequência e, há certo tempo,
de posse dessas informações a equipe policial montou campana no percurso, logrando êxito em efetuar abordagem do suspeito “LI do CV” e, em busca pessoal, foi localizado no bolso de sua calça uma grande porção/pedaço de substância análoga à pasta base de cocaína em forma de pedra de crack, com peso aproximado de 180 gramas
; QUE, em entrevista com o detido, o suspeito relatou ter adquirido o entorpecente com “LUANZINHO” e que teria pago pela droga o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para revender em Itaúba, sendo que lhe teria sido entregue “por uma mulher de vestido de cor amarela com florzinha”, em uma residência no Bairro Vila Bela, em Nova Santa Helena; QUE esta mulher trata-se de EVA CRISTINA, mulher de “LUANZINHO”.
QUE estas informações vão ao encontro daquelas já em posse da polícia e também repassadas pela inteligência; QUE são informações que a polícia já possuía sobre os envolvidos
e em prosseguimento as diligências na residência do suspeito 'LUANZINHO', a guarnição o encontrou em casa na companhia de sua mulher, EVA CRISTINA; QUE LUANZINHO ao perceber a aproximação da polícia tentou, num primeiro momento, se desfazer de uma 'carteira de cigarro' e fugir, tendo sido capturado (...)
QUE na busca no residência foi encontrada uma balança de precisão utilizada para a pesagem de entorpecente bem como localizada 18 porções de pasta base de cocaína, pedra, pronta para a comercialização
(...)”.

O depoimento do policial, corroborado integralmente pela SGT PM Tatiane Alves (ID. 311536372) e posteriormente confirmado em Juízo, é firme ao afirmar no curso das diligências, os policiais abordaram ELITON em via pública, ocasião em que foi encontrada com ele porção significativa de pasta-base de cocaína (130g), destinada à comercialização.

Na ocasião, ao ser indagado sobre a origem do entorpecente, o próprio abordado afirmou tê-lo adquirido de LUAN, em residência localizada em Nova Santa Helena/MT, tendo sido a droga entregue por EVA, companheira daquele.

Diante dessas informações, os policiais deslocaram-se até o referido imóvel, onde localizaram 18 porções de cocaína fracionadas, além de balança de precisão, dinheiro em espécie e materiais utilizados para embalo da droga.

Nesse contexto, o ingresso domiciliar ocorreu no curso de diligência iniciada em via pública, após prisão em flagrante e indicação imediata do local onde se encontrariam outros entorpecentes, circunstância que configura fundadas razões para a entrada no domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A propósito:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DE PROVA. INGRESSO DOMICILIAR VÁLIDO. FLAGRANTE DELITO.
MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) Teses de julgamento:
“1. É lícito o ingresso de policiais em domicílio, sem mandado judicial, quando há flagrante delito e prosseguimento ininterrupto de diligência iniciada em via pública. ”
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10273499320248110015, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 10/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025) – destaquei.

As
sim, considerando a validade da ação policial, são lícitas as provas dela derivadas, não havendo que se falar na nulidade.

Desse modo,
rejeito
a preliminar
.

2.

Da absolvição

2.1.

Do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)

No mérito, os apelantes LUAN e EVA pugnam pela absolvição em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ao argumento de que não há provas da traficância.

Como cediço, o artigo 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), que prevê o delito de tráfico ilícito de drogas, dispõe:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Salienta-se que o crime em comento é do tipo misto alternativo, ou seja, tipifica diversas condutas, bastando apenas à realização de uma delas para que reste configurada a transgressão. É a inteligência do Enunciado Orientativo n. 07 desta Egrégia Corte, que diz:

Enunciado 07:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

2.1.1.
Do corréu LUAN VITOR MADEIRA

Na hipótese, a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente delineadas em relação ao apelante LUAN, por elementos colhidos tanto em fase inquisitória quando judicial, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 311536369), Boletim de Ocorrências n. 2024. (ID. 311536386), Termo de Apreensão (ID. 311536388), Laudo Pericial Definitivo (ID. 311536911) e Relatório Policial n. 2024.12.4717 (ID. 311536888).

Os elementos probatórios evidenciam que, à época dos fatos, além da droga apreendida com ELITON, foram localizadas na residência onde se encontrava LUAN 18 (dezoito) porções de cocaína prontas para comercialização, com massa bruta aproximada de 50g (cinquenta gramas), bem como balança de precisão, materiais para embalo e dinheiro em espécie.

Com efeito, os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos em fase extrajudicial (IDs. 311536371 e 311536372) e posteriormente confirmados em Juízo (ID. 311536952 – relatório de mídias), são firmes e coerentes, descrevendo o monitoramento prévio, a abordagem de ELITON e a subsequente localização das drogas no imóvel.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada admite a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, desde que harmônicos com os demais elementos probatórios.

Nesse sentido, inclusive, dispõe o Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT:

Enunciado Orientativo n. 08:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Ademais, o relatório de extração de dados do aparelho celular de ELITON (ID. 311536887) revela diálogos relacionados à negociação de drogas, nos quais o corréu indica LUAN como fornecedor do entorpecente:

Diante desse cenário, o conjunto probatório revela-se suficiente e seguro para demonstrar que LUAN mantinha drogas em depósito para fins de comercialização, razão pela qual deve ser mantida sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.1.2.

Da corré EVA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS

Entretanto, quanto à corré EVA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS, a prova produzida nos autos revela-se insuficiente para sustentar o decreto condenatório.

Conforme se extrai da sentença recorrida, a condenação de EVA fundamentou-se, essencialmente, em sua presença na residência no momento da chegada da polícia e no depoimento dos policiais militares, que relataram que ELITON, ao ser abordado, afirmou que “uma mulher de vestido amarelo” (EVA) teria lhe entregado a droga a mando de LUAN.

Todavia, tais circunstâncias não se mostram suficientes para demonstrar a participação consciente da apelante na prática do tráfico de drogas.

Ao ser interrogada em sede extrajudicial a respeito da dinâmica dos fatos, EVA declarou (ID. 311536379, grifo nosso):

“
QUE LUAN ligou para a declarante falando o seguinte: CRISTINA, VAI UM GURI AÍ E VOCÊ ENTREGA O NEGÓCIO QUE ESTÁ EM CIMA DO SOFÁ; QUE o dono da casa chegou por volta das 20:00 horas de moto, sendo que a declarante entregou o objeto a pedido de LUAN e este foi embora
(...)”. QUE depois que o dono da casa saiu, LUAN chegou; QUE, no momento em que estava jantando, a Polícia Militar chegou ao local pedindo para que esta fosse para fora;
QUE, por outras vezes, LUAN pediu para a declarante entregar coisa para o dono da casa (ELITON); QUE não sabe dizer qual objeto entregou, apenas que era uma coisa pequena;
QUE sabe dizer que a Polícia Militar encontrou droga dentro de uma carteira de cigarro; QUE não é usuária de droga; QUE, na citada casa, há poucos móveis, não possui chaves e tem livre acesso ao local; QUE geralmente estão na casa as pessoas de LUAN e ELITON; QUE LUAN é usuário de maconha; QUE, desde quando a declarante iniciou o namoro com LUAN, há cerca de um mês, este não está trabalhando e vive da ajuda de sua mãe;
QUE desconhecia a existência de droga na casa.
(...)”

Em Juízo, a ré confirmou a versão apresentada, afirmando que auxiliava LUAN nos serviços domésticos e que, no dia dos fatos, apenas repassou um pacote a ELITON a pedido dele, sem conhecimento do conteúdo. Declarou, ainda, que nunca presenciou LUAN comercializando entorpecentes e que não viu a droga localizada na residência (ID. 311536952 – relatório de mídias).

Assim, embora tenha admitido a entrega do pacote a ELITON, EVA foi firme ao afirmar que desconhecia o conteúdo do objeto e qualquer prática de tráfico de drogas.

A versão apresentada pela ré foi corroborada por LUAN, que, em Juízo, confirmou ter solicitado a EVA que entregasse o pacote a ELITON, afirmando que EVA desconhecia o conteúdo do objeto. Acrescentou, ainda, que EVA realizava a limpeza do imóvel (ID. 311536952 – relatório de mídias).

No mesmo norte, ELITON declarou, em sede extrajudicial (ID. 311536377), que as 18 porções de droga encontradas na residência lhe pertenciam, afirmando
“(...)
que LUAN e EVA não têm nada haver com a comercialização de drogas (...)”,
e que
“(...) EVA tinha a função de cozinhar para estes (...)”.
Tal versão foi reiterada em Juízo.

Verifica-se, portanto, que os interrogatórios dos corréus são convergentes ao afirmar que EVA não participava do tráfico, limitando-se à realização de atividades domésticas na residência.

Além disso, os próprios elementos de investigação indicam que o monitoramento policial se concentrava nas figuras de LUAN e ELITON, não havendo menção relevante à participação de EVA nas atividades criminosas.

Assim, inexistindo prova segura de que a apelante tinha ciência da natureza ilícita do objeto entregue ou que participasse da atividade de traficância, impõe-se sua absolvição.

Nesse sentido, decidiu este E. Tribunal:

“(...)
1. A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorria de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo in dubio pro reo.
(...) 3. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.”
(TJ-MT 10141694920208110015 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022) – destaquei.

Desse modo, dou provimento ao recurso de EVA para absolvê-la do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2.2.

Do crime de organização criminosa (art. 2º,
caput
, e §3º, da Lei n. 12.850/13).

Os apelantes pleiteiam a absolvição pelos crimes de organização criminosa, afirmando a ausência de provas robustas de estabilidade, hierarquia e divisão de tarefas.

A pretensão merece parcial acolhimento.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra que LUAN e ELITON integravam, de forma estável, a facção criminosa denominada “Comando Vermelho” (CV), com atuação na região de Nova Santa Helena/MT e Itaúba/MT.

O depoimento extrajudicial (IDs. 311536371 e 311536372) e em Juízo (ID. 311536952 – relatório de mídias) dos policiais é uníssono a indicar que relatórios da inteligência da Polícia Militar apontavam LUAN como liderança local da facção em Nova Santa Helena/MT, atuando em nome de outro integrante preso, conhecido pelo vulgo “Cavalinho”.

Na fase extrajudicial, o SGT PM Samuel de Paula Leite afirmou que, à época, haviam informações de que LUAN atuava como chefe da facção Comando Vermelho no local, além de ressaltar indícios de ligação com outros chefes da organização criminosa (ID. 311536371, grifo nosso):

“QUE
a polícia da cidade de Nova Santa Helena e de Itaúba há tempo vem recebendo diversas denúncias e informações de que o suspeito LUAN VICTOR, vulgo 'LUANZINHO' vem realizando a traficância na cidade de Nova Santa Helena, tendo ele assumido a posição de 'chefe' do CV local, atuando em nome do 'CAVALINHO';
QUE na data de hoje,
tendo o setor de inteligência recebido informações de que o suspeito ELITON DOS SANTOS SILVA, vulgo 'LI DO CV', atuante no tráfico de entorpecente na cidade de Itaúba
juntamente com um tal 'BOLINHA', sujeito ainda não identificado, teria deslocado do município de Itaúba para Nova Santa Helena, numa motocicleta yamaha factor de cor preta, pertencente a este último,
para fins de buscar drogas junto ao suspeito 'LUANZINHO' e revender em Itaúba
; (...)” QUE foi recolhido no local um extrato de depósito bancário apreendido na residência do 'LUANZINHO' em benefício RODRIGO LUCAS MILLER MOTTA, no valor R$ 495,00, um dos chefes do CV na cidade de Itaúba, com passagens policiais por tráfico, que atualmente se acha recluso; (...) QUE durante as diligências o suspeito LUANZINHO passou a ameaçar os policiais, afirmando que não é só, que é o crime, é do comando, que os irmãos do comando vai cobrar a parada. (...)”.

De igual modo, os diálogos extraídos do aparelho celular de ELITON revelam indícios claros de sua vinculação à facção criminosa, sendo identificado pelo apelido “LI do CV”, além de mencionar tratativas com seu “padrinho”, expressão que, conforme o relatório técnico, indica o integrante responsável por garantir o ingresso do indivíduo na organização criminosa (ID. 311536887):

Tais elementos demonstram que LUAN e ELITON mantinham vínculo com a estrutura da facção criminosa, atuando de forma coordenada no contexto da atividade ilícita desenvolvida pelo grupo, cuja estrutura é formada por LUAN, que atua como liderança/fornecedor, e ELITON, na distribuição/venda final em Itaúba/MT.

A atuação do grupo, vinculado a uma facção de notória periculosidade, com divisão de tarefas e hierarquia, preenche os requisitos da Lei nº 12.850/13.

Ademais, a alegação de que seriam apenas 3 agentes não é hábil a afastar a condenação, pois integrar uma facção como o Comando Vermelho pressupõe a associação a inúmeros outros agentes, sendo desnecessária a identificação de todos no mesmo processo.

Nesse sentido, é a jurisprudência dessa C. Câmara:

“(...) III. Razões de decidir: 2. A materialidade do crime de organização criminosa armada encontra-se devidamente comprovada pelo Relatório de Investigação, Boletins de Ocorrência, Relatório Técnico de Extração de Dados, Laudos Periciais de Necrópsia, bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.
3. O conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma inequívoca, que os apelados integravam organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e estabilidade, voltada à prática reiterada de crimes graves, notadamente o tráfico de drogas, torturas e homicídios, sob o comando da facção denominada "Comando Vermelho”.
(...) V. Tese de julgamento: (...).
2. O conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de organização criminosa armada quando demonstra, de forma inequívoca, que os réus integravam organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e estabilidade, voltada à prática reiterada de crimes graves. 3. Os depoimentos dos policiais, corroborados por relatórios técnicos de investigação e extração de dados de aparelhos celulares, são idôneos para comprovar a caracterização do delito capitulado no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013.
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10005819620248110091, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026) – destaquei.

Assim, quanto aos apelantes LUAN e ELITON, o conjunto probatório formado pelos relatórios de investigação, extração de dados telefônicos e depoimentos policiais revela-se suficiente para demonstrar sua vinculação à organização criminosa.

Por outro lado, quanto à corré EVA, embora haja menção à sua presença no local dos fatos e eventual participação em circunstâncias periféricas, não foram produzidos elementos concretos aptos a evidenciar que a apelante integrasse, de maneira estável e permanente, a estrutura da facção criminosa, tampouco que desempenhasse função específica no contexto da organização.

Nesse cenário, a fragilidade probatória impede a manutenção do decreto condenatório, impondo-se a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A propósito, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO ESTÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO CONSCIENTE AO RESULTADO MORTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRÁTICA CONJUNTA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
5. A imputação do crime de organização criminosa pressupõe a demonstração de vínculo associativo estável e duradouro com a estrutura do grupo delituoso, não se admitindo condenação em hipóteses de mera colaboração pontual, atuação episódica ou envolvimento efêmero.”
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10047863020248110040, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/10/2025) – destaquei.

Assim, mantém-se a condenação de LUAN e ELITON pelo delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/13.

Contudo, considerando a insuficiência de provas quanto à sua participação na organização criminosa, é imperiosa a absolvição de EVA.

2.3.

Da resistência (art. 329,
caput
, do CP)

Por fim, o apelante LUAN requer a absolvição pelo delito de resistência.

Contudo, a prova oral produzida nos autos, especialmente pelo depoimento extrajudicial e em Juízo dos policiais militares, SGT PM Samuel e da SGT PM Tatiane Alves, é firme no sentido de que o apelante, ao ser abordado, tentou fugir, desferiu socos e pontapés e tentou utilizar uma faca contra a guarnição, lesionando a policial Tatiane.

Em fase inquisitória, a SGT PM Tatiane afirmou (ID. 311536372):

“(...) QUE LUANZINHO ao perceber a aproximação da polícia tentou, num primeiro momento, se desfazer de uma 'carteira de cigarro' e fugir
, tendo sido capturado passou a enfrentar ativamente a guarnição com socos, pontapés e de posse de um arma branca, faca de cozinha de cabo branco (apreendida), com a qual tentou atingir esta depoente
; QUE diante do perigo atual e injusto foi necessário, num primeiro momento, efetuar disparos de arma de fogo, tendo o suspeito sido atingido por disparos de armamento menos letal, ocasião em que o suspeito se desfez da arma branca;
QUE LUANZINHO ofereceu resistência física tentando até mesmo retirar a arma de fogo da policial, tendo sido necessário o emprego enérgico, mais proporcional, de força física e técnicas de imobilização;
QUE dá luta corporal imprescindível para a captura e imobilização do suspeito, resultou lesões corporais nesta depoente SGT PM TATIANE, na testa e no ombro direito, bem como no suspeito, no queixo e costa; (...)” –
grifo nosso.

O testemunho é confirmado pelo termo de apreensão da faca utilizada contra a equipe policial (ID. 311536388), pelo auto de resistência à prisão (ID. 31153687) e pelo auto de exame de corpo de delito da SGT PM Tatiane (ID. 311536392).

Desse modo, comprovada a resistência (que, inclusive, resultou em lesões corporais na policial e no próprio réu), é imperiosa a manutenção da condenação.

3.

Das teses subsidiárias

3.1.

Da desclassificação para o crime de porte para uso pessoal (art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06)

Subsidiariamente, o apelante LUAN postula pela desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso pessoal, tipificado no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

Entretanto, a tese não se sustenta, vez que, conforme narrado, a quantidade de droga (130g de pasta base de cocaína, 50,96g de cocaína e 0,62g de maconha), a forma de acondicionamento (18 porções) e a presença de balança de precisão, petrechos para o embalo e dinheiro em espécie (ID. 311536388), aliados à prova testemunhal e ao relatório de extração de dados do celular de ELITON (ID. 311536887) é suficiente a demonstrar a traficância.

A propósito:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO AUTORIZADO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
APREENSÃO DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO TROCADOS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) III. Razões de decidir (...)
5. A alegação de desclassificação para uso próprio não prospera, pois a expressiva quantidade de droga apreendida, somada às circunstâncias da prisão em flagrante, como a balança de precisão e o dinheiro trocado, são incompatíveis com a posse para consumo pessoal. Ser usuário não impede a configuração do tráfico
. (...) Tese de julgamento (...) 2. A quantidade de droga, a forma de acondicionamento, a apreensão de balança de precisão e dinheiro trocado são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas, ainda que o agente também seja usuário. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10025391420208110009, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024) – destaquei.

3.2.

Do reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06

Pugnam, ainda, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Com efeito, o chamado tráfico privilegiado somente pode ser reconhecido quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais, dentre os quais se destaca a ausência de dedicação a atividades criminosas e a inexistência de vínculo com organização criminosa.

Trata-se, portanto, de benefício destinado ao agente eventual ou ocasional, que não possui inserção em estrutura criminosa voltada à prática reiterada de delitos.

In casu
, a forma de acondicionamento, quantidade e a diversidade do entorpecente (aproximadamente 130g de pasta-base, 50g de cocaína e uma pequena quantidade de maconha), bem como a apreensão de petrechos utilizados para a comercialização são suficientes a demonstrar a dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 30 do TJMT:

Enunciado Orientativo n. 30:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. ”

Outrossim, restou comprovado que LUAN e ELITON integravam organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação voltada à prática do tráfico de drogas, circunstância que evidencia a habitualidade delitiva e o comprometimento com a atividade criminosa, incompatíveis com a benesse legal pretendida.

Nesse contexto, decidiu esta C. Câmara em caso análogo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. (...)
A condição de integrante de organização criminosa obsta o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
(...)”

(TJ-MT - APR: 10012856020228110033, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2023) – destaquei.

Dessa forma, evidenciada a vinculação dos réus a organização criminosa, mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual deve ser mantido o afastamento do referido benefício.

3.3.

Da revisão da dosimetria penal

Os apelantes requerem a revisão da dosimetria da pena, a fim de afastar a exasperação da pena-base, fixando-a no mínimo legal.

Verifica-se da sentença recorrida que o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto), com fundamento na natureza e diversidade das drogas (pasta-base de cocaína, cocaína e maconha), com preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06, sendo idônea a fundamentação e o quantum de aumento proporcional, de acordo com a jurisprudência do STJ.

Assim, não há reparo a ser feito.

3.4.

Do abrandamento do regime

Por fim, pleiteiam o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, fixado no fechado para LUAN e semiaberto para ELITON.

Entretanto, o art. 33, §2º, do CP, é claro ao estabelecer o regime inicial fechado para condenados a pena superior a 08 (oito) anos, e semiaberto para condenados cuja pena não exceda a 08 (oito) anos.

Na hipótese, LUAN foi condenado a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo certa a manutenção do regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º “a”, do Código Penal, enquanto ELITON foi condenado a 08 (oito) anos de reclusão, devendo ser mantido o regime semiaberto, de acordo com o artigo 33, §2º “b”, do Código Penal.

Assim, considerando o
quantum
das penas aplicadas, não há que se falar no abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por ELITON DOS SANTOS SILVA e LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA, mantendo integralmente a sentença condenatória em relação a eles.

Ainda,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por EVA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS, para absolvê-la das imputações de tráfico de drogas e organização criminosa, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026.